Tribunal: TJDFT
Processo: 0736205-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE MAUS TRATOS E ABANDONO DE INCAPAZ. CONVIVÊNCIA ENTRE FILHO E GENITORA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
1. O fato de as partes envolvidas serem filho e genitora não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, sendo também necessário que a violência ocorra no âmbito das relações familiares e seja baseada no gênero, visando a subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.
2. Na espécie, não há sequer esclarecimento sobre a suposta conduta narrada nos autos (filho), e os elementos produzidos não indicam violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher, a despeito da situação familiar deplorável.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia.